Tribunal: TJDFT
Processo: 0719553-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719553-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO DA COSTA MATOS, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, FRANCISCO DA COSTA MATOS D E C I S Ã O O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21) suscitado pelo Desembargador João Luís Fischer Dias, nos autos do agravo de instrumento no 0733393-34.2022.8.07.0000, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0712286-74.2022.8.07.0018, tem como questão submetida a julgamento a seguinte: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. A matéria de fundo é a legitimidade ativa de ex-servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, transferida para o quadro da Secretaria de Educação do Distrito Federal, para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. Em 4/12/2023, a Câmara de Uniformização do TJDFT admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR – 21, e na oportunidade, foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC. Veja-se: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” (07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, publicado no DJE: 23/1/2024). Assim, considerando a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento, determino a suspensão do processamento deste feito, até que a matéria seja resolvida por meio do julgamento do IRDR 21. Intimem-se as partes. Após, encerrado o prazo da suspensão, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator